Tribunal: TJDFT
Processo: 0735235-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIRURGIA BUCO MAXILO FACIAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. RESOLUÇÃO 232/2016-CNJ. NÃO APLICÁVEL. PARTE NÃO BENEFICÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA.
1. A Resolução no 232/2016-CNJ, alterada pela Resolução No 326 de 26/06/2020, fixa os valores dos honorários periciais quando o pagamento for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, nos termos do disposto no art. 95, § 3o, II, do Código de Processo Civil, não se aplicando ao caso ora em julgamento.
2. Considerando a razoabilidade e proporcionalidade do valor fixado a título de honorários periciais, aliado ao fato de que não restou demonstrada nos autos eventual discrepância ou abusividade, não há que se falar em redução do seu valor.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.